Tribunal: TCU
Processo: 017.436/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1610/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento sobre a determinação prolatada pelos item 9.1 do Acórdão 44/2016-TCU-Plenário (Ata 1/2016), no âmbito do TC- Processo 017.355/2015-0 , ao cuidar de levantamento realizado pela Secex-RR, em conjunto com o Tribunal de Contas do Estado de Roraima, para verificar o atendimento, por parte do Estado de Roraima e dos seus Municípios, às condicionantes impostas pela legislação federal e, especialmente, pelo Plano Plurianual da Administração Pública Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, além da Lei n.o 4.320, de 1964, entre outras normas aplicáveis, com vistas a garantir a boa e responsável gestão dos recursos federais por parte dos entes federados; Considerando que o item 9.1 do Acórdão 44/2016 (Ata 1/2016) foi proferido pelo Plenário do TCU nos seguintes termos: " (...) 9.1. determinar à Secretaria do Tesouro Nacional que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, aperfeiçoe os mecanismos de verificação dos requisitos para efetuar transferências voluntárias aos entes federativos, haja vista ter ficado caracterizado o descumprimento ao art. 12 da Portaria-STN no 634, de 2013, e ao art. 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal pelos Municípios de Boa Vista/RR e Rorainópolis/RR; " Considerando que a Semag anotou que o presente processo teria sido alvo de sobrestamento até à apreciação de mérito do levantamento conduzido no âmbito do TC Processo 017.311/2016-0 , tendo isso ocorrido com a prolação do Acórdão 1235/2017-TCU-Plenário (Peça 12); Considerando que, ao analisar o cumprimento do item 9.1 do Acórdão 44/2016-TCU-Plenário , a Semag informou que, em resposta à diligência acostada à Peça 17, a Secretaria do Tesouro Nacional apresentou o plano de ação elaborado em atenção ao item 9.3 do Acórdão 1235/2017-TCU-Plenário , pois teria determinado a adoção das medidas para a orientação e o incentivo ao desenvolvimento institucional da gestão financeira dos entes subnacionais destinatários de recursos públicos federais por intermédio de transferências voluntárias, contemplando especialmente a qualificação dos mecanismos de controle e de transparência pública (Peça 24); Considerando, ainda, que, após a análise dos documentos apresentados e a consulta ao sítio das instituições na internet , a unidade técnica afirmou que, até o momento, não seria possível aferir a implementação das ações anunciadas no aludido plano de ação, restando necessária, assim, a realização de novas diligências; Considerando, enfim, que a Semag identificou a existência de três processos em andamento no âmbito do TCU, apresentando a subjacente conexão com o presente processo, e, no presente momento, estaria em curso diligência junto à Secretaria do Tesouro Nacional no âmbito do TC Processo 036.971-2020-0 para, entre outras questões, apurar os resultados da execução do aludido plano de ação; e Considerando que, diante disso, a unidade técnica teria pugnado pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 036.971-2020-0 , nos termos do art. 2o, VIII, da Resolução TCU n.o 259, de 2014; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em promover o definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 036.971-2020-0 para o eventual prosseguimento conjunto do feito, em obediência aos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014, além de prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.6 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 017.436/2016-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Secretaria do Tesouro Nacional. 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 1.5. Representação legal: Allan Lúcio Sathler, entre outros, representando Secretaria do Tesouro Nacional. 1.6. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, à Secretaria do Tesouro Nacional, para ciência.